Tribunal: STF
Processo: ARE 1284918
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “I - PETIÇÃO AVULSA DA RECLAMADA AGROPECUARIA VALE DO ARAGUAIA LTDA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE AGRAVO DE PETIÇÃO. 
    1 - A reclamada apresenta petição avulsa datada de 28/02/2018 na qual alega a nulidade do acórdão de agravo de petição proferido nestes autos em 2015, por haver participação de desembargadora que teria se declarado impedida para ‘feitos subjacentes” à Ação Civil Pública 500700-83.2005.5.02.0014 ajuizada contra o grupo Canhedo na qual atuou como membro do MPT. Diz que tomou ciência documento “recentemente’. Pede que seja anulado o acórdão do TRT e determinado o retorno dos autos para novo julgamento. 
    2 – Foram intimadas as demais partes, com manifestação no sentido de que seja indeferida a petição avulsa. 
    3 – O documento juntado pela reclamada, anexo à petição avulsa, é datado de 27/10/2017 e demonstra que a Desembargadora Marta Casadei Momezzo se declarou impedida especificamente para atuar em autos de Exceção de Suspeição vinculado à Ação Civil Pública 500700-83.2005.5.02.0014, sob a justificativa de que atuou como membro do MPT na ACP. Não há no referido documento declaração expressa de impedimento para atuar neste processo nem em outros processos oriundos da ACP – a parte é que alega que haveria nestes autos o mesmo motivo de impedimento dos autos da Exceção de Suspeição. 
    4 – Embora sejam relevantes as alegações da parte, e conquanto seja fato incontroverso que estes autos tratam de controvérsia oriunda da Ação Civil Pública 500700-83.2005.5.02.0014 (conforme se depreende das peças processuais, a exemplo do acórdão recorrido), o fato é que a ACP é de 2005, muito anterior ao acórdão de agravo de petição proferido nestes autos em 2015 e a parte, por iniciativa própria, não alegou o impedimento nas instâncias ordinárias. 
    5 - Por outro lado, conquanto o documento juntado pela reclamada, na qual a desembargadora se declara impedida em outros autos, seja datado de 27/10/2017, posterior ao acórdão de agravo de petição nestes autos, subsiste que é anterior ao acórdão de agravo regimental da Sexta Turma do TST proferido em 13/12/2017 e também aos embargos de declaração opostos pela reclamada em 19/12/2017, e o documento somente foi juntado em petição avulsa datada de 28/02/2018 sem que a parte demonstre quando efetivamente teve ciência do documento nem por que somente em 2018 veio a juntar o documento, o que não se admite. 
    6 – Nesse contexto, deve ser indeferida a petição avulsa pelos seguintes fundamentos: a) no Processo do Trabalho, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade que a parte tem de falar nos autos; b) o documento juntado pela parte, datado de outubro de 2017, não é superveniente, mas, sim, anterior, ao acórdão de agravo regimental proferido pela Sexta Turma do TST em dezembro de 2017 e aos embargos de declaração opostos pela parte em dezembro de 2017; a parte não demonstra por que somente em 2018 veio a juntar petição avulsa com o documento para alegar a nulidade por impedimento; c) o óbice da preclusão está configurado de maneira inequívoca. 
    7 – Petição indeferida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVII e LIV, e 97 da CF.
    O recurso não merece provimento. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Além disso, para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
     Por fim, importa relembrar que o STF já decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator